Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, em seu interrogatório, não admite a autoria delitiva.
2. Impossível a compensação entre a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e a agravante de crime praticado com violência doméstica contra a mulher, se não houve confissão.
3. Recurso conhecido e desprovido.